Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DOS JURADOS ASSENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade apresentada. Na espécie, o Conselho de Sentença acatou uma das versões, a qual encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo.
2. O fato de ter sido o crime praticado à luz do dia, em via pública, por si só não autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.